Tribunal: TJMT
Processo: 1065769-15.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065769-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WELTON GOMES DA SILVA - CPF: 699.291.731-53 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. PRELIMINAR.

IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE
. AFASTADA. MÉRITO. COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANFERÊNCIA TEMPESTIVA DE TITULARIDADE DA MATRÍCULA. DÍVIDA PRETÉRITA. RESPONSABILIDADE DO ANTERIOR USUÁRIO. PARCELAMENTO. RECLAMAÇÃO PROCON. MARCO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PRESTADORA DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES E CORRIGIDA, DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 270319860 – reclamação nº 1065769-15.2024.8.11.0001 – 3º JEC da Capital
), que indeferiu o pedido.

- PRELIMINAR.

- impugnação à gratuidade da justiça.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Incontroversos:

. aquisição do imóvel onde instalada a Matrícula nº 6/4512959-0, em 6/3/2024;

. A inexistência de prova da tentativa de transferência de titularidade, à época da referida aquisição;

. a existência de dívida pretérita (em nome de GABRIELLY MORAES FRANCO), no valor de R$ 717,22 (setecentos e dezessete reais, e vinte e dois centavos);

. suspensão do serviço em 14/12/2023, sem identificação de fatura pendente (id. 270319857), tendo sido restabelecido, somente após parcelamento da dívida pretérita;

. a realização de parcelamento da dívida pretérita, em nome de GABRIELLY MORAES FRANCO, em 13/12/2023 (id. 270318529 na inicial e id. 270319856 na contestação), em 38 (trinta e oito) parcelas de R$ 20,33 (vinte reais e trinta e três centavos), com pagamento de 9 parcelas, quando da distribuição da reclamação judicial;

. reclamação administrativa junto ao PROCON (nº 24.08.0296.001.00486-3), em 29/8/2024 (id. 270318533);

. resposta da Empresa no PROCON onde, vagamente, relata sobre a necessidade de comparecimento pessoal do consumidor com documentação da titularidade do imóvel e, em especial, a necessidade de transferências dos débitos pendentes, sem nada pronunciar sobre o fato da existência de débito anterior à transferência do imóvel. (id. 270318534), e a continuidade da cobrança.

- da má prestação do serviço.

Ainda que o consumidor não tenha sido diligente na troca de titularidade e sofrendo por isso, inclusive, suspensão do serviço, logo da reclamação administrativa junto ao PROCON, seria obrigação da Empresa prestadora do serviço, promover a devida regularização. Tanto assim, que já o fez (
id. 270319851
).

Resta, contudo, pendente a questão do pagamento de dívida pretérita, ou seja, o parcelamento realizado em nome de
GABRIELLY MORAES FRANCO
, em 13/12/2023 (
id. 270318529 na inicial e

id. 270319856 na contestação
), em 38 (
trinta e oito
) parcelas de R$ 20,33 (
vinte reais e trinta e três centavos
).

- do dano material.

Evidente a contribuição do Recorrente para o resultado, ou seja, a ausência de diligência na transferência de titularidade do imóvel colaborou para o resultado, devendo, por isso, ser restituído de forma simples e corrigida, dos valores pagos em relação ao parcelamento já registrado, que não é de sua responsabilidade.

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes. (
STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para determinar:
a.1)
a exclusão de responsabilidade do Recorrente, em relação ao parcelamento de dívida celebrado por
GABRIELLY MORAES FRANCO
(
id. 270318529 na inicial e

id. 270319856 na contestação
);
a.2)
determinar:
a.2.1)
a suspensão da respectiva cobrança;
a.2.2)
a restituição, de forma simples e corrigida, das parcelas eventualmente quitadas
.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025